Tribunal: TJSP
Processo: 1004668-14.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – Pretensão de recebimento de indenização julgada procedente, improcedente a pretensão de reparação de dano moral – Decurso do lapso prescricional e cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Pretendida cobertura para invalidez funcional permanente e total por doença – Recusa da seguradora por não reconhecer a ocorrência da perda da existência independente do

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – Pretensão de recebimento de indenização julgada procedente, improcedente a pretensão de reparação de dano moral – Decurso do lapso prescricional e cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Pretendida cobertura para invalidez funcional permanente e total por doença – Recusa da seguradora por não reconhecer a ocorrência da perda da existência independente do segurado em decorrência da doença que o acomete – Aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS que se pauta por critérios diferentes das seguradoras privadas, insuficientes, por isso, para ensejar a pretendida cobertura – Autor portador de incapacidade total e permanente exclusivamente laborativa – Situação que não encontra cobertura na apólice – Estipulação que não se tem por abusiva, mesmo à luz do Código de Defesa do Consumidor – Pretensão julgada improcedente – Apelação provida para esse fim.